Tribunal: TJSP
Processo: 2209137-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes Previstos na Legislação Extravagante
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2209137-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente THIAGO
AZEVEDO DA SILVA e Impetrante KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, denegaram a presente ordem de habeas corpus., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209137-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43084
2
Voto 43.084
Habeas Corpus n. 2209137-90.2020.8.26.0000 - Tupã
Processo n. 1500921-16.2020.8.26.0637 - Vara Criminal
Impetrante - Kelver Ueslei Pereira da Silva
Paciente
- Thiago Azevedo da Silva
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecente. Revogação da
prisão preventiva - Prisão preventiva mantida, por decisão
fundamentada. Circunstâncias fáticas concretas. Relevante
quantidade de entorpecente. Envolvimento criminal anterior. Condições pessoais desfavoráveis. Ordem denegada.
O ilustre advogado Kelver Ueslei Pereira da
Silva, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora
o(a) MM(a) Juiz(a) da Vara Criminal da Comarca de Tupã, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Thiago Azevedo da Silva, visando
a revogação da prisão preventiva, medida decretada por decisão que
carece da devida fundamentação, eis que ausentes os pressupostos
legais, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, em
afronta ao disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Sustenta que a custódia cautelar deve ter fundamento em motivos
concretos, que possam comprometer a ordem pública, a
conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei
penal. Não se presta a gravidade abstrata do delito para justificar a
medida extrema. Alega que o paciente, com residência fixa e
família constituída, não se dedica à atividade criminosa e nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209137-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43084
3
integrou organização criminosa. Aduz que a manutenção da custódia
cautelar do paciente fere os princípios do devido processo legal, da
excepcionalidade da custódia cautelar, da presunção de inocência,
da razoabilidade, da imparcialidade do juiz natural, da segurança
jurídica e da necessidade de fundamentação idônea dos atos
judiciais. Pleiteia, subsidiariamente, a aplicação de medidas
cautelares diversas do encarceramento, previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal (fls. 1/16). Acompanham os documentos
de fls. 17/130.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 136/137), acompanhadas de senha de
acesso ao processo digital (fls. 138).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem (fls. 141/148).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve
oposição ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O paciente Thiago Azevedo da Silva (Inseto),
autuado em flagrante delito, em 26 de agosto de 2020, foi denunciado
como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porquanto, por
volta das 16h20min, em via pública situada em Tupã
SP, teria
trazido consigo para entrega a terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, 677,81g de
maconha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209137-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43084
4
Em 27 de agosto de 2020, a prisão em flagrante
do paciente foi convertida em prisão preventiva. Oferecida denúncia,
em 2 de setembro de 2020, recebida, em 4 de setembro de 2020,
aguarda-se a citação do paciente e a apresentação da defesa
preliminar.
A prisão cautelar do paciente foi mantida
porquanto, segundo a decisão, pra impugnada, presentes seus
fundamentos e requisitos legais. Ademais, a quantidade de droga
apreendida e a existência de envolvimento criminal anterior,
inclusive, com o crime de tráfico de entorpecente, são fatores que não
podem ser desprezados, a autorizar a manutenção da custódia
cautelar.
De fato, os elementos de convicção retratados,
no auto de prisão em flagrante, que deram margem à denúncia
formulada contra o paciente, evidenciam a existência de prova da
materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. Além disso, as
circunstâncias específicas, notadamente, a quantidade de droga
apreendida (677g de maconha) e as condições pessoais apresentadas
pelo paciente, estão a recomendar a manutenção da custódia cautelar,
inviabilizando a aplicação das medidas diversas do encarceramento.
Em vista disso, nem mesmo a pretendida
substituição da prisão pelas medidas cautelares, ao menos por ora,
mostra se viável.
A custódia cautelar, uma vez justificada a
medida restritiva de liberdade, não fere o princípio da presunção de
inocência. Se as circunstâncias fáticas recomendam a medida
extrema, como a hipótese presente, a garantia constitucional da
presunção de inocência não se pode dizer violada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2209137-90.2020.8.26.0000 -Voto no 43084
5
A manutenção da custódia cautelar, é certo,
deve ficar limitada a situações específicas.
Na hipótese dos autos, a prisão preventiva do
paciente sustenta-se em situação objetiva e concreta, notadamente a
apreensão de quantidade relevante de entorpecente, e a presença de
envolvimento criminal anterior, que dá respaldo à restrição de
liberdade a anteceder a sentença condenatória definitiva.
Assim, as circunstâncias específicas do caso
concreto indicam que o encarceramento preventivo, por ora, não se
reveste de ilegalidade. Não se pode dizer que a custódia provisória
mostra-se arbitrária. Não configura coação ilegal a ser reconhecida
em sede de habeas corpus.
Diante do exposto, por votação unânime,
denegaram a presente ordem de habeas corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora